Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709704-66.2024.8.07.0007 RECORRENTE: TRUE SECURITIZADORA S.A RECORRIDO: JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. INCIDÊNCIA. PERCENTUAL FIXO DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL INDICADO PARA FINS DE LEILÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. TERMO FINAL. DATA DA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na hipótese, o devedor fiduciante não efetuou a purga da mora da dívida vencida e não paga no prazo legal, de modo que houve a consolidação plena da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, devendo-lhe ser assegurada a reintegração na posse do imóvel, nos termos dos arts. 26 e 30 da Lei n. 9.514/1997. 2. O valor da taxa de ocupação indevida do imóvel deve ser de 1% ao mês do valor da avaliação do imóvel fixado no contrato para fins de leilão, consoante art. 37-A e inciso VI do art. 24, ambos da Lei n. 9.514/1997. 3. Nos termos do art. 37-A da Lei n. 9.514/1997, a taxa de ocupação incide a partir da data da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário até a data da efetiva imissão na posse do imóvel. 4. Recuso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, caput, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 24, inciso VI, e 37-A, ambos da Lei 9.514/97, e 884 do Código Civil, defendendo que a base de cálculo para a taxa de ocupação deve corresponder ao valor do primeiro leilão (R$ 569.980, 84). Subsidiariamente, que seja fixado como base de cálculo o valor atualizado do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido; Pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. (ID 72947341). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025) Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 24, inciso VI e 37-A, ambos da Lei 9.514/97, e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que No caso dos autos, a escritura pública de venda e compra com pacto adjeto de alienação fiduciária prevê o valor do imóvel para fins de leilão no subitem 7.1 (ID 67217555 - Pág. 8), “verbis”: “7.1. Para efeito da venda em público leilão extrajudicial em conformidade com o artigo 27 da Lei Federal no 9.514/97 declaram as partes que o valor referencial do imóvel para o primeiro leilão é o resultante da somatória dos valores pagos e do saldo devedor apurado na data base de 01/06/2020, estipulado no quadro precedido pelo título ‘da promessa de venda e compra anterior’, ou seja, R$ 455.775,93 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), valor que será devidamente atualizado, acrescidos de juros contratuais previsto no quadro precedido pelo título ‘valor da dívida’ no ‘quadro-resumo’...” (grifos nosso e no original) Na hipótese, o réu apelado (devedor fiduciante) foi condenado a pagar à autora apelante (credor fiduciário), tendo por base de cálculo o valor da avaliação do bem para fins de leilão, 1% ao mês a título de taxa de ocupação indevida do imóvel, visando compensar o fiduciário ou seu sucessor pelo tempo em que ficou privado do uso do imóvel e evitar que haja o enriquecimento sem causa do devedor fiduciante, pois usufruiu do bem sem título legítimo. Destarte, no particular, irretocável se mostra a r. sentença apelada, “in verbis”: ... Desse modo, com a consolidação da propriedade em mãos da proprietária fiduciária, mediante a observância do procedimento previsto na Lei 9.514/97, assiste-lhe o direito de ser indenizada pelo réu, mediante a fruição de taxa de ocupação correspondente ao período compreendido entre a data da notificação para desocupação (esta considerada a data da intimação do termo de quitação, ocorrido em 2/10/2023, segundo Id. 194777734), até a efetiva reintegração da posse do imóvel em favor da autora, ocorrida em 15/7/2024 (ID 204356747), pois o simples fato de ficar desprovido da posse e fruição do imóvel após a consolidação da propriedade é fato gerador da compensação mensal do valor de 1% do preço do imóvel, segundo disposição contratual (art. 37-A). O valor do imóvel a ser tido como referência para o cálculo da indenização é o indicado no contrato, de R$ 455.775,93 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), conforme previsão legal e contratual, prevista na Cláusula 7.1 (Id.194777726, pág. 8). (ID 69310786) ...” Destarte, ao contrário do que afirma a recorrente, o valor histórico indicado pela embargante (R$ 455.775,93) foi corrigido, conforme se depreende da sentença prolatada pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF. (ID 72062271). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 7294734 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023